Tribunal: TJMT
Processo: 1030675-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030675-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHAIANA TABITA BERTOLA ABADE - CPF: 037.272.660-74 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (AGRAVADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (AGRAVANTE), NERINA MARIA RIVALTA E SILVA - CPF: 813.492.111-68 (AGRAVANTE), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FLORIANO BITTENCOURT - CPF: 819.576.700-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CESSÃO DE CRÉDITO DISCUTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento dos autos da execução de título extrajudicial sob o fundamento de que a cessão de crédito está sendo debatida em ação ordinária distinta. Os agravantes alegam nulidade da sub-rogação, irregularidade na cessão de crédito e enriquecimento ilícito, requerendo o retorno do processo ao trâmite regular para análise das questões suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o arquivamento dos autos da execução, considerando a tramitação da ação ordinária, é válido e não prejudica o direito de ação dos agravantes;
(ii) avaliar se o reconhecimento da prescrição intercorrente impede a continuidade do processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente e o consequente trânsito em julgado da sentença extintiva tornam inviável a continuidade do processo de execução, conferindo estabilidade e segurança jurídica à decisão extintiva.

4.

As questões relativas à validade da cessão de crédito estão sendo regularmente analisadas na ação ordinária em curso, sendo desnecessária e inadequada a duplicidade de apreciação em processos distintos.

5.

O arquivamento dos autos da execução não configura cerceamento do direito de ação, pois os agravantes podem exercer suas pretensões na ação ordinária específica, onde a matéria está sendo discutida de forma autônoma.

6.

Não há risco de decisões contraditórias, considerando que a execução já foi extinta e que a ação ordinária tramita de forma independente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arquivamento de execução de título extrajudicial após o reconhecimento da prescrição intercorrente não impede a análise de questões conexas em ação ordinária própria, garantindo estabilidade e segurança jurídica.

2.

A discussão acerca da validade da cessão de crédito deve ocorrer no processo adequado, não sendo cabível sua apreciação em execução extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n.º 10118680920228110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Saul Francisco de Souza e Silva, Maria Regina Rivalta
e
Silva e Nerina Maria Rivalta e Silva
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002404-08.2011.8.11.0050, movida por
BANCO DO BRASIL
e
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
, determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que a matéria relativa à cessão de crédito está sendo discutida na Ação Ordinária n.º 1036803-19.2024.8.11.0041.

Para tanto, os agravantes sustentam que, embora a matéria da cessão de crédito também esteja sendo debatida em Ação Ordinária nº 1036803-19.2024.8.11.0041, não houve deferimento da conexão entre a presente Execução e a Ação Ordinária referida, de modo que a questão necessita de apreciação individual e imediata neste feito.

Aduzem que a sub-rogação foi realizada de maneira irregular e sem a observância das

disposições legais que regem o instituto, especialmente no que concerne à boa-fé e à validade do crédito transferido.

Afirmam que mesmo após a declaração de prescrição intercorrente, a cobrança continuou sendo realizada pela parte agravada, configurando ato abusivo e enriquecimento ilícito.

Alegam que arquivamento prematuro da execução impossibilita a análise de elementos cruciais, como a nulidade da sub-rogação e a legitimidade da cessão de crédito.

Requerem o provimento do recurso para reforma da decisão, com o retorno do processo ao trâmite regular e a análise das questões suscitadas.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
254170664)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, verifica-se que a execução de título extrajudicial que ensejou este agravo foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição, conforme sentença de Id. 80038675, proferida em 18.03.2022.

Ademais, verifica-se que os agravantes pretendem discutir, nos presentes autos, a validade da cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil e a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros. Contudo, tal matéria já é objeto da Ação Ordinária n.º 1036803-19.2024.8.11.0041, que tramita regularmente no juízo competente.

O arquivamento da execução, portanto, não impede o exercício do direito de ação dos agravantes no tocante à cessão de crédito, pois as questões levantadas estão sendo devidamente analisadas no processo específico e apropriado para tal.

Ressalte-se que não se verifica tal risco de decisões contraditórias no presente caso, uma vez que a execução já foi extinta, e a ação ordinária discute a cessão de crédito de forma autônoma.

Por fim, o reconhecimento da prescrição e o trânsito em julgado da sentença extintiva conferem estabilidade e segurança jurídica à decisão. Nesse contexto, não há que se falar em continuidade ou desarquivamento da execução, que já teve seu curso encerrado regularmente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS EM ACORDO REALIZADO APÓS A EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA NAS VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO.
Extinto o cumprimento de sentença resta exaurida a prestação jurisdicional e não se mostra possível a discussão de quaisquer outras questões no mesmo processo, com exceção das hipóteses previstas no art. 494 do CPC, máxime se ocorridas após a extinção do processo
.
(TJ-MT 10118680920228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025